Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-15.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, obrigando a ré a realizar procedimento cirúrgico e fornecer materiais necessários, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, obrigando a ré a realizar procedimento cirúrgico e fornecer materiais necessários, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa alegado pela apelante e (ii) negativa de cobertura de materiais cirúrgicos pela operadora de plano de saúde.
III. Razões de Decidir:
3. A preliminar de cerceamento de defesa afastada, pois cabe ao juiz avaliar a necessidade das provas, conforme art. 370 do CPC.
4. No mérito, a negativa de cobertura foi considerada abusiva, pois o tratamento indicado pelo médico assistente deve ser coberto pelo plano de saúde, independentemente de previsão contratual.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento indicado por médico assistente. 2. A negativa abusiva de cobertura constitui dano moral in re ipsa.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §2o e §11; art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 46590/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, j. 18.10.2011.
STJ, REsp 1190880/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.5.2011.